Tribunal: TJDFT
Processo: 0027035-32.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027035-32.2015.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO LOPES DE BRITO, ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO, ZILDA MOREIRA DA SILVA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos comprovantes de pagamentos e certidões negativas de débitos tributários de id 37222156, 37222157, 37222171, 37222172 e 37222173; bem como quanto ao seu interesse recursal, haja vista que a sentença ressalvou a expedição e a entrega dos documentos até a comprovação da regularidade fiscal, enquanto o apelante pede a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio. Prazo de cinco (5) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator